Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724075-18.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O À diligente Secretaria da Quarta Turma Cível para proceder à retificação da classe processual do processo em epígrafe para Apelação Cível, haja vista o decurso de prazo recursal contra o julgamento do agravo interno (ID 58769104). Após, em virtude da certidão de ID 72916621 em que consta informação a respeito da manutenção da suspensão, aguardando o trânsito em julgado dos recursos extraordinários manejados, mantenham-se os autos sobrestados, conforme despacho de ID 6336787. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador